Tribunal: TJDFT
Processo: 0748674-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE OS BÔNUS RECEBIDOS PELO GENITOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente parte dos pedidos iniciais, fixando os alimentos definitivos aos filhos em 25% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, sendo 12,5% para cada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se o percentual de 25% dos rendimentos brutos do genitor deve incidir sobre os bônus por ele recebidos; e (II) se a pensão alimentícia deve ser calculada apenas sobre a remuneração fixa do genitor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Foram fixados alimentos provisórios em favor dos dois filhos em 25% da remuneração do genitor, inclusive bonificações. 3.1. No agravo de instrumento, foi antecipação da tutela recursal para que o desconto de 25% de pensão incida exclusivamente sobre a remuneração do genitor, excluídos os bônus.
4. A sentença julgou procedente parte dos pedidos dos filhos, fixando os alimentos definitivos em 25% dos rendimentos brutos do genitor, abatidos os descontos compulsórios, sendo 12,5% para cada filho. Foram opostos embargos de declaração para que fosse esclarecido se o desconto de 25% dos rendimentos do genitor, a título de pensão alimentícia incidiria sobre eventuais bônus ou outras verbas variáveis ou indenizatórias por ele recebidas, tendo o Juiz afirmado que não havia omissão a ser suprida, razão de a matéria ser objeto de apelação.
5. O percentual fixado na sentença a título de pensão alimentícia deve incidir somente sobre as verbas pagas em caráter habitual, pois os bônus recebidos pelo genitor são eventuais e variáveis.
6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a renda derivada de participação nos lucros e resultados (PLR) não integra a base de incidência do encargo alimentar.
7. As bonificações e outras verbas eventuais, variáveis e indenizatórias, não devem integrar os 25% dos rendimentos do genitor fixados a título de pensão alimentícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida. Maioria.
Tese de julgamento: "A pensão alimentícia deve incidir exclusivamente sobre a remuneração fixa do alimentante, excluindo-se os bônus e outras verbas eventuais, variáveis e indenizatórias."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 229; e CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.703.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.109.310/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12.12.2022, DJe de 14.12.2022.